Tribunal: TJSP
Processo: 2229614-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI - MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO.
1 – Denunciação à lide – Hipótese que não se enquadra na regra prevista no Código de Processo Civil. Possibilidade, se o caso, de interposição de ação própria.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI - MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO.
1 – Denunciação à lide – Hipótese que não se enquadra na regra prevista no Código de Processo Civil. Possibilidade, se o caso, de interposição de ação própria.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
AGRAVO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229614-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante ADELUSIA
DE QUEIROZ, é agravado FULVIO ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229614-37.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravante: ADELUSIA DE QUEIROZ
Agravado: FULVIO ANDRADE
Comarca: MAUÁ
Magistrado de Primeiro Grau: Dr. César Augusto de Oliveira Queiroz Rosalino
(mlf)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DENUNCIAÇÃO À
LIDE INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS
EM LEI - MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO.
1 Denunciação à lide Hipótese que não se enquadra na
regra prevista no Código de Processo Civil. Possibilidade,
se o caso, de interposição de ação própria.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem
lançados fundamentos artigo 252 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça de São Paulo.
AGRAVO IMPROVIDO.
Vistos
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que
indeferiu o pedido de denunciação à lide da pessoa jurídica “Gustavo e Luciano
Design Sobrancelhas Ltda”.
Entendeu o i. Magistrado de Primeiro Grau, que estavam ausentes as
hipóteses taxativas previstas no artigo 125 do Código de Processo Civil. Observou
ainda que, o vínculo jurídico existia apenas entre o locador e o locatário, não
subsistindo liame entre eventual terceiro ocupante do imóvel e o locador. Ainda,
consignou que a cláusula 5 do contrato de locação vedava a cessão do contrato sem
anuência do locador, sendo que, a cláusula 13 vedava a sublocação ou empréstimo a
terceiro sem o consentimento escrito do locador.
Irresignada a agravante pediu a reforma da r. decisão. Alegou que no
imóvel estaria estabelecida uma clínica de estética, da qual era sócia. Contudo,
houve a dissolução da sociedade, não podendo ser responsabilizada pelos aluguéis
vencidos e não quitados. Aduziu mais que, comunicou verbalmente o locador quanto
à sua retirada da sociedade. Pediu a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Denegado efeito suspensivo.
Não houve apresentação de contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229614-37.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório
O recurso não comporta provimento.
A agravante firmou contrato de locação com o agravado, tendo por
objeto o imóvel descrito a fls.14/20 dos autos principais. No referido instrumento
consta, expressamente, que eventual sublocação ou cessão da locação dependeria
de anuência expressa do locador.
Logo, não se justifica a denunciação à lide de terceiro, que ocupava o
imóvel, sem anuência do locador.
Dispõe o artigo 125 do CPC que:
Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer
das partes:
I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi
transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da
evicção lhe resultam;
II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em
ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.
§ 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a
denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for
permitida.
A hipótese dos autos, não se enquadra, em tese, em nenhuma das
alternativas previstas no artigo supramencionado.
O instituto da denunciação e do chamamento ao processo tem por
fundamento a economia processual, porquanto encerra, num mesmo processo, duas
ações: a principal e a incidente, de garantia.
Destarte, a r. decisão da Primeira Instância deve ser prestigiada, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229614-37.2020.8.26.0000 -Voto no
4
seus próprios e bem lançados fundamentos.
Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de
Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de
21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e
REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Mais, creio, é desnecessário.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora